Tribunal: TJMT
Processo: 0019607-05.2014.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019607-05.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SOUZA CRUZ S/A - CNPJ: 33.009.911/0001-39 (APELANTE), ARIEL DO PRADO MOLLER - CPF: 032.114.481-36 (ADVOGADO), RODRIGO FUX - CPF: 057.040.567-09 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ARIEL DO PRADO MOLLER - CPF: 032.114.481-36 (ADVOGADO), RODRIGO FUX - CPF: 057.040.567-09 (ADVOGADO), SOUZA CRUZ S/A - CNPJ: 33.009.911/0001-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, §5, DO CPC –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER FIXADOS COM BASE NOS PERCENTUAIS DO ARTIGO 85, §§ 3º E 5º DO CPC -
VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE INTIMAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS – INEXISTÊNCIA
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO .

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
SOUZA CRUZ S/A
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 0019607-05.2014.8.11.0041 que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto
pela Embargada e proveu o recurso interposto pela Embargante para fixar os honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §3º, II do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante que o
acórdão foi omisso ao deixar de consignar que o calculo dos honorários de sucumbência deverá observar o disposto no artigo 85, §5º do CPC.

Aponta ainda a necessidade de determinar a intimação da Fazenda Pública para fornecer os extratos atualizados dos débitos.

Ao final, requer o recebimento e o processamento do presente Embargos Declaratórios para sanar o vício apontado.

Contrarrazões no id.

258227657.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
SOUZA CRUZ S/A
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 0019607-05.2014.8.11.0041 que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto
pela Embargada e proveu o recurso interposto pela Embargante para fixar os honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §3º, II do CPC.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte embargante.

In casu
, verifico que ocorreu a omissão apontada no acórdão embargado quanto à fixação do percentual dos honorários advocatícios.

Conforme expressamente consignado no voto condutor, a base de calculo dos honorários deve incidir sobre o proveito econômico, no caso em tela, o que o executado deixou de pagar.

Assim, deve ser fixado em percentual mínimo sobre o proveito econômico, observado o escalonamento entre as faixas do artigo 85 §3º c/c §5º do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. (...)”.

Quanto à alegada omissão referente à ausência de intimação da Embargada para apresentar os extratos atualizados dos débitos, a fim de que o Embargante pudesse dar início ao cumprimento de sentença, é evidente que tal alegação não procede. Isso porque o acórdão foi claro ao estabelecer que a atualização dos valores compete ao contribuinte.

Ademais, eventual necessidade de intimação para disponibilização de documentos deverá ser apreciada pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração a fim de sanar a omissão apontada para fixar os honorários advocatícios no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveio econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 5º do CPC, atualizados pelo contribuinte, utilizando-se os mesmos critérios aplicados pela Fazenda Pública (Tema 905)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025